Tribunal: TJMT
Processo: 1000713-39.2022.8.11.0087
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000713-39.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAGDA LEMES DALZOTTO CASTRO - CPF: 006.876.371-98 (APELANTE), PATRICIA DAPONT - CPF: 055.730.181-59 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI registrado(a) civilmente como EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), MATILDE RODRIGUES DALZOTTO - CPF: 809.354.191-87 (APELADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE CIVIL DO FALECIDO PARA CELEBRAÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL E TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA SOBRE O VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MANUTENÇÃO DA VALIDADE DOS ATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de negócio jurídico, reconhecendo apenas a nulidade de contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre o falecido e a apelada.

2.

Fato relevante.
A autora, filha do falecido, alegou que ele teria praticado negócios jurídicos viciados com a apelada — sua ex-esposa —, inclusive divórcio simulado e transferência patrimonial, quando já se encontrava em grave estado de saúde e supostamente incapaz.

3.

Decisão anterior.
A sentença anulou somente o contrato de compra e venda referente a imóvel na Rua das Laranjeiras. Rejeitou os demais pedidos, inclusive quanto à nulidade do divórcio e da transferência de imóvel situado no Jardim Araguaia II.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) existência de prova de que o falecido, à época do divórcio consensual e da alienação patrimonial, possuía discernimento comprometido por doença grave a ponto de invalidar os atos jurídicos; (ii) existência de prova suficiente de simulação no divórcio judicial para autorizar sua anulação e a invalidação da transferência de imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os documentos médicos apresentados não comprovam incapacidade mental ou ausência de discernimento do falecido.

6.

Os registros clínicos posteriores aos atos praticados atestam lucidez, comunicação, orientação e colaboração do falecido, o que afasta presunção de incapacidade.

7.

A autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto à alegada incapacidade civil, nos termos do art. 373, I, do CPC.

8.

A posterior convivência entre o falecido e a apelada não é suficiente para presumir simulação do divórcio judicial, que foi formalizado com assistência de advogado e homologação judicial.

9.

Inexistentes vícios formais ou materiais nos atos impugnados, subsiste a presunção de validade prevista no art. 104, I, do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A incapacidade civil por doença grave não pode ser presumida e exige prova robusta da supressão do discernimento à época do ato jurídico. 2. A convivência após o divórcio não implica, por si só, sua simulação, sendo necessária prova concreta de vício de consentimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 104, I; CPC, art. 373, I.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por Magda Lemes Dalzotto Castro contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido de tutela provisória, anulando apenas o contrato de compra e venda firmado entre o falecido Valdemar Dalzotto e a requerida/apelada referente ao imóvel localizado na Rua das Laranjeiras.

Na exordial, a autora alegou que o falecido Valdemar, seu pai, teria celebrado com a apelada dois negócios jurídicos viciados: o contrato de compra e venda dos 50% do imóvel situado na Rua das Laranjeiras pelo valor de R$ 1.500,00 e a posterior transferência de imóvel urbano situado no Jardim Araguaia II, Guarantã do Norte/MT, à apelada, mesmo estando o de cujus em avançado estado de debilidade física e psíquica, decorrente de doenças graves. Argumentou ainda pela nulidade do divórcio consensual realizado em 30/09/2019, por vício de consentimento, simulação e dolo, considerando que serviu de instrumento para manobras fraudulentas que esvaziaram o espólio.

A sentença acolheu parcialmente a pretensão, reconhecendo apenas a nulidade do contrato de compra e venda do imóvel da Rua das Laranjeiras. Inconformada, a apelante reiterou todas as teses da inicial, insurgindo-se contra a omissão quanto ao reconhecimento da nulidade do divórcio, a validade da transferência do segundo imóvel e a presunção de lucidez do falecido. Requereu a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da incapacidade do de cujus, a simulação do divórcio e a anulação de todos os atos posteriores.

A apelada Matilde Rodrigues Dalzotto, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença, alegando, em suma, a inexistência de incapacidade civil do falecido Valdemar, devidamente comprovada por documentos médicos nos autos; a regularidade do divórcio consensual; bem como a validade da aquisição do imóvel situado no Jardim Araguaia II. Alegou ainda que a discussão sobre a validade do divórcio encontra-se acobertada pela preclusão, em razão de decisão interlocutória anterior não impugnada por agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Delimita-se a controvérsia recursal à análise da validade dos negócios jurídicos celebrados entre o falecido Valdemar Dalzotto e a apelada, notadamente quanto à alegada incapacidade civil do
de cujus
, simulação do divórcio consensual firmado às vésperas de seu falecimento, e à validade da transferência de imóvel realizada em nome exclusivo da apelada.

Na origem, tratou-se de ação anulatória ajuizada por Magda Lemes Dalzotto Castro com a finalidade de obter a nulidade de dois atos jurídicos supostamente praticados pelo falecido Valdemar Dalzotto, seu genitor, em favor da ré/apelada Matilde Rodrigues Dalzotto, ex-esposa e alegada companheira do
de cujus
.

Os atos impugnados consistem no contrato de compra e venda de 50% do imóvel situado na Rua das Laranjeiras, cuja nulidade foi reconhecida em sentença, e a transferência de imóvel adquirido durante o casamento para o nome exclusivo da apelada antes do falecimento. Requereu também a anulação do divórcio consensual, por vício de consentimento e simulação.

A controvérsia recursal limita-se, pois, a verificar se o falecido Valdemar, à época dos atos jurídicos impugnados (divórcio em 30/09/2019 e alienação de bem imóvel em 01/10/2019), encontrava-se em estado de incapacidade fática que comprometesse sua plena manifestação de vontade, tornando nulos os referidos negócios jurídicos.

A autora, ora apelante, sustenta que o falecido genitor se encontrava em avançado estado de debilidade física e mental em virtude de tumor cerebral e neoplasia vesical, o que o tornaria incapaz de compreender os atos praticados, especialmente o divórcio e a alienação patrimonial em favor exclusivo da apelada. Aduz, ainda, que a própria apelada teria continuado a conviver maritalmente com o falecido até seu óbito, fato que indicaria a simulação do divórcio.

Todavia, conforme consta dos autos, a autora não logrou êxito em demonstrar que o falecido estivesse, à época dos atos jurídicos impugnados, privado de discernimento ou de sua capacidade civil. Os documentos médicos acostados pela própria autora na inicial (ID 327811910), notadamente os relatórios clínicos e de evolução hospitalar datados de novembro de 2019, descrevem Valdemar Dalzotto como lúcido, comunicativo e colaborativo. Além disso, os registros se referem ao tratamento do câncer de bexiga, não do tumor cerebral.

Em novembro de 2019, os documentos médicos descrevem que o falecido foi internado em UTI adulto para tratamento de neoplasia maligna do trígono da bexiga; Cistectomia radical com derivação urinária tipo Bricker. Há, ainda, relatos clínicos sobre nutrição, fisioterapia, sinais vitais e acompanhamento pós-cirúrgico imediato.

Há apenas referência retrospectiva à exérese de tumor cerebral em agosto de 2018 (registro histórico do paciente), sem qualquer evolução clínica ou dado funcional recente sobre eventuais efeitos neurológicos daquele episódio.

Nesse contexto, os relatórios atestam lucidez no período posterior aos atos jurídicos impugnados, destacando-se os seguintes trechos: 05/11/2019 (anotação de enfermagem): "Paciente acordado, lúcido, comunicativo, orientado, colaborativo, porém sonolento"; 06/11/2019 (evolução médica): “Paciente estável, colaborativo, mobilização ativa assistida, segue sob observação”; 08/11/2019 (evolução nutricional): “
Paciente acordado, comunicativo, lúcido
, em ar ambiente. Refere perda de peso desejada. Está em reeducação alimentar.”.

Tais descrições revelam estado de consciência preservado, cooperação com a equipe, capacidade de responder a comandos e relatar suas necessidades, além de comunicação clara. Ou seja, capacidade funcional e cognitiva aparentemente preservada naquele momento.

Nenhum dos documentos é contemporâneo aos atos jurídicos impugnados (30/09 e 01/10/2019). Ainda assim, por serem de poucos dias após os atos (novembro), e por atestarem estado de lucidez e orientação, reforçam indiretamente a presunção de plena capacidade mental à época dos atos.

Portanto, os documentos médicos constantes do processo não comprovam, por si, incapacidade mental do falecido Valdemar Dalzotto ao tempo dos atos jurídicos, nem infirmam a presunção legal de validade e liberdade de manifestação de vontade (art. 104, I, CC).

Assim, ainda que se reconheça o estado terminal da doença que acometia o falecido, o conjunto probatório produzido não permite concluir que sua capacidade de manifestação consciente de vontade estivesse suprimida no momento da celebração dos atos jurídicos impugnados.

Portanto, incumbia à autora o ônus de comprovar a incapacidade alegada (art. 373, I, do CPC), o que não fez, e a tentativa de atribuir presunção de incapacidade a partir da gravidade da doença física do falecido não encontra respaldo legal, sobretudo diante dos registros objetivos de lucidez.

Ausente prova inequívoca da incapacidade civil, subsiste a presunção de validade dos atos jurídicos regularmente formalizados, como exige o art. 104, I, do Código Civil.

No que se refere ao divórcio consensual, firmado em 30/09/2019, sua nulidade não pode ser presumida unicamente pela posterior coabitação entre as partes. A continuidade da convivência após o divórcio, por si só, não invalida o ato jurídico, ausente prova de vício de consentimento ou simulação. Ressalte-se que o divórcio foi formalizado judicialmente, com assistência de advogado e homologação judicial, o que confere presunção de legalidade do ato.

Portanto, inexistindo prova robusta e contemporânea da incapacidade civil do falecido, e ausente qualquer vício formal ou material nos atos jurídicos, impõe-se a manutenção da sentença.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro em 2% o percentual dos honorários advocatício fixado na origem em favor do patrono da parte requerida, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025